Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708800-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MIGUEL DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E DE RAZOÁVEL DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 01/10/2020). 3. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do PASEP, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3.1. Impossibilidade de se revisar a aplicação de taxas e índices neste rito processual. 4. De acordo com as alegações do apelante, o procedimento correto seria a produção antecipada de provas. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de interesse processual, bem como a adequação da via eleita. Aduz que o titular da conta PIS/PASEP tem direito de exigir as respectivas contas da instituição administradora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a petição inicial de ação de exigir contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010